Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. NECESSIDADE/UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL CONFIGURADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES AFASTADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO REJEITADAS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CABÍVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O interesse processual está consubstanciado na necessidade, utilidade e adequação do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção, de modo a preencher uma das condições da ação, nos termos do art. 17 do CPC. In casu, o aludido trinômio (necessidade-utilidade-adequação) ficou demonstrado, porquanto fez-se necessária a propositura da ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel e a consequente adjudicação em favor do autor.
2. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
3. Considerando que a demanda tem por objeto a declaração de nulidade de negócio jurídico de imóveis, cujos direitos encontram-se inseridos na esfera patrimonial dos requeridos, evidencia-se a legitimidade destes para figurarem no polo passivo. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
4. O direito à adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional, salvo nas hipóteses de usucapião contra aquele a quem a adjudicação aproveitaria. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
5. Nos termos do art. 169 do Código Civil, o “negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”. Portanto, não decai o direito ao reconhecimento de nulidade absoluta de negócio jurídico, decorrente da prática de ilícito envolvendo a alienação de imóveis. Prejudiciais de mérito afastadas.
6. Na adjudicação compulsória, a pretensão do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor, ou quem suas vezes o fizer, para obter a transferência da propriedade e quando houver injusta recusa.
7. No caso em exame, restou demonstrado que o autor tem direito à adjudicação dos referidos bens, cujos direitos de proprietário lhe foram reconhecidos em sentença transitada em julgado, fato que ensejou o reconhecimento da nulidade da alienação posterior de seus imóveis, promovida pelas rés.
8. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões.
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.